Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SEM AUTORIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PANDEMIA. NÃO OBSTA ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Compete ao DF Legal a defesa do patrimônio público, em decorrência de seu poder dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área. Assim, se a construção foi erigida em área pública, não é passível de regularização e a parte não exibiu a autorização do poder público para construir, necessária, inclusive, em caso de área particular, não resta evidenciado qualquer vício na notificação demolitória de edificação irregular.

2. A crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode servir de escudo a ocupações irregulares de área pública, em prejuízo ao meio ambiente sustentável, e obstar atuação do poder de polícia para combater tais irregularidades.

3. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.